Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à análise da cláusula contratual que informa valor zero para ITBI e custas cartorárias. Insiste na alegação de que a casa do programa Minha Casa Minha Vida está isenta de ITBI e que a embargada descumpriu o dever de informação. Pede prequestionamento das questões suscitadas.

2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, explicitando que “não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção. (...) Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela autora preencha os requisitos legais”. Destacou ainda que “eventual isenção pode ser pleiteada pelo autor ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário”.

3. Ressalte-se que o item C-3.2 do contrato celebrado com a CEF e a construtora (ID 51764299) apresenta o valor dos tributos e custas cartorárias que seriam financiados. Ou seja, não indica que havia isenção dessas despesas perante os respectivos credores, mas apenas que eventual encargo não foi incluído no financiamento tomado da CEF.

4. Quanto ao dever de informação, o acórdão fixou o entendimento de que “a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB)”.

5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.